Tribunal: STF
Processo: RHC 54737
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
- Habeas corpus. - Nulidade de citação. Argüição já repelida em decisão anterior. Reiteração inadmissível.
Penal. Fixação sem que se demonstre ofensa à lei. Condenação que se baseou na prova dos autos. Recurso de habeas corpus não provido.